Tribunal: TJPA
Processo: 0815774-02.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815774-02.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ARNALDO CAMPOS LAMEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus

preventivo. Execução de alimentos. Ameaça de prisão civil. Instrução deficiente. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus preventivo impetrado em favor de paciente em face da iminência de decretação de prisão civil por inadimplemento de alimentos fixados liminarmente em ação de alimentos, no valor de um salário-mínimo mensal, referentes ao período de novembro/2023 a janeiro/2024. O impetrante alega ausência de intimação válida, quitação parcial do débito, independência financeira da credora e situação de vulnerabilidade do paciente.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de documentos essenciais à comprovação das alegações impede o conhecimento do habeas corpus preventivo, considerando que a via estreita exige prova pré-constituída da ilegalidade.

III. Razões de decidir

3. A via do habeas corpus exige prova documental inequívoca da ilegalidade ou ameaça concreta à liberdade de locomoção, o que não se verifica nos autos.

4. A impetração foi instruída apenas com documentos pessoais, petições avulsas e cópia de inquérito policial, sem comprovação de ausência de intimação, da quitação do débito ou de hipossuficiência absoluta.

5. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a instrução deficiente impede o conhecimento do writ por ausência de prova pré-constituída, sendo incabível dilação probatória nesta via.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de prova pré-constituída sobre os fatos alegados impede o conhecimento do habeas corpus. 2. A via do habeas corpus não comporta dilação probatória nem análise de questões que dependam de instrução robusta.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPC/2015, art. 528; Código Penal, art. 311.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de JOSÉ ARNALDO CAMPOS LAMEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Família de Belém/PA, em razão de suposta ameaça à liberdade de locomoção do paciente, consistente na iminente decretação de prisão civil em execução de alimentos.

Nos autos de cumprimento de sentença n.º 0815861-59.2024.8.14.0301, o magistrado
a quo
determinou vista ao Ministério Público para manifestação acerca de eventual decretação de prisão civil do paciente, em virtude de inadimplemento da obrigação alimentar imposta liminarmente em ação de alimentos nº 0877987-82.2023.8.14.0301, no valor de um salário mínimo mensal, referentes ao período de novembro/2023 a janeiro/2024, totalizando R$ 4.060,58 (quatro mil e sessenta reais e cinquenta e oito centavos).

Assevera o ilustre causídico que
o paciente está na iminência de sofrer constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção
, pois encontram-se, nos cálculos e no pedido indicado para pagamento e deferido pela autoridade coatora, valores que o paciente já adimpliu.

Aduz que
a decisão carece de fundamentação legal
, pois:

(i) o paciente não foi validamente intimado da decisão liminar que fixou alimentos provisórios, o que impediria a exigibilidade da obrigação e, consequentemente, a decretação da prisão civil;

(ii) a credora dos alimentos é pessoa adulta, com 51 anos de idade, autônoma, com renda própria e plena capacidade de sustento;

(iii) o paciente é feirante, idoso e encontra-se em situação financeira precária, sendo vítima de violência pela ex-companheira, conforme inquérito policial n.º 0814690-92.2023.8.14.0401;

(iv) a prisão civil seria medida ineficaz e desproporcional, podendo haver outros meios executivos para cobrança do crédito alimentar, nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015.

Requer, ao final, a concessão
liminar
da ordem para sustar eventual ordem de prisão, e no mérito, a concessão definitiva, com expedição de contramandado de prisão.

A liminar pleiteada foi
indeferida
pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, ante o afastamento funcional desta relatora originária.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) 1. Síntese do Processo

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS EM SEDE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, pelo rio da prisão, ajuizada por SÔNIA HELENA LOPES FERREIRA (exequente) em face de JOSÉ ARNALDO CAMPOS LAMEIRA (executado).

Segundo consta na inicial, nos autos n° 0877987-82.2023.814.0301, em tramitação na 5ª Vara de Família de Belém, fora fixado alimentos provisórios no valor de um salário-minimo devido pelo paciente à Exequente.

Ocorre que, o paciente não cumpriu com sua obrigação, tendo a exequente ajuizada a competente execução de alimentos para que o paciente pague o valor devido referente aos meses de novembro/2023 a janeiro/2024, conforme consta na inicial (DOC. 109219513).

Inicialmente os autos foram distribuídos a este Juízo, porém, por força da decisão DOC. 109250551, foram redistribuídos à 5ª Vara de Família.

No DOC. 109384698, o Juízo da 5ª Vara de Família recebeu a inicial e determinou a intimação para pagamento em 3 dias, nos termos do art. 528 do CPC.

No DOC. 113442491, consta certidão de intimação do executado/paciente.

No DOC. 113470937, o paciente/executado habilitou Advogado, que no DOC. 113649813, apresentou sua justificativa.

No DOC. 126349651, a exequente apresentou manifestação à justificativa.

No DOC. 138678009, o Juízo da 5ª Vara de Família de Belém, declinou competência a este Juízo.

No DOC. 138985225, o paciente/executado apresentou comprovantes de pagamentos das parcelas de fevereiro e março de 2025.

No DOC. 148046404, a exequente requereu o prosseguimento da execução das parcelas de novembro/2023 a julho/2025 e a expedição de alvará dos valores depositados em Juízo.

No DOC. 148458552, o paciente/executado, requer audiência de conciliação.

No DOC. 148337884, foi determinada a liberação do valor constante em depósito judicial e determinada a manifestação do Ministério Público.

No DOC. 153387779, o Ministério Público se manifestou pela prisão do executado.

Os autos estão conclusos para decisão desde 05.08.2025.

2. Da exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Embora o paciente se encontre em liberdade, o débito alimentar poderá vir a ensejar a decretação da prisão, conforme consta no DOC. 148457554, já contando os autos com parecer ministerial favorável à prisão civil

3. Tempo de prisão:

O paciente encontra-se em liberdade.

4. Fase do processo:

O processo encontra-se concluso em gabinete aguardando decisão acerca da prisão civil ou não. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a impetração
não
merece ser conhecida.

No caso em exame, busca-se impedir a decretação de prisão civil do paciente, no bojo de ação de cumprimento de sentença de alimentos, sob a alegação de que: (i) não teria sido validamente intimado da decisão que fixou alimentos provisórios; (ii) a credora é pessoa adulta, economicamente independente; e (iii) o paciente encontra-se em situação de hipossuficiência e vulnerabilidade.

Todavia,
a presente impetração não se faz acompanhar de prova pré-constituída idônea que demonstre, de forma inequívoca, a ilegalidade ou a iminente ameaça de constrangimento ilegal apontada.

Não foi apresentada qualquer documentação hábil a demonstrar a suposta ausência de intimação válida da decisão que fixou alimentos provisórios, tampouco houve juntada de documentos idôneos a comprovar a alegada impossibilidade financeira absoluta do paciente ou sua condição de saúde debilitada
, o que impossibilita a escorreita análise dos argumentos aventados no
writ.

O impetrante limitou-se a juntar apenas documentos pessoais do paciente, além de cópias de um inquérito policial em que fora vítima de lesão corporal por sua ex-companheira, e algumas petições (da defesa ou do RMP) relativas à ação de cumprimento da sentença e de reconhecimento da dissolução de união estável

As afirmações lançadas na exordial, desacompanhadas de lastro probatório, não se prestam à comprovação dos fatos narrados. Neste sentido, é pacífico o entendimento do STJ e desta Corte de Justiça,
verbis
:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 691 DO STF. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ANÁLISE DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO FIRMADO ENTRE ALIMENTANTE E ALIMENTANDO. DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE PRISÃO.

1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que é incabível habeas corpus nas hipóteses em que o impetrante, diante de decisão monocrática do relator, em vez de aguardar que a irresignação seja submetida ao colegiado da Corte de origem, impetra diretamente o writ. Aplicação da Súmula n. 691 do STF.

2.
"Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado" (AgRg no HC 493.617/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).

3. A jurisprudência desta Corte é firme ao asseverar que incumbe ao impetrante, em habeas corpus, a apresentação de documentos suficientes para a análise do constrangimento apontado, independentemente de se tratar de feito originário que tramita em meio virtual ou físico. Precedentes
.

4. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a sede própria para examinar aspectos probatórios referentes à capacidade financeira do paciente é a execução de alimentos, em que se encontram os elementos fáticos necessários para que se decida acerca da possibilidade que detém ou não o paciente do cumprimento integral ou parcial de sua obrigação, podendo, aí sim, avaliar se o descumprimento constitui ato involuntário e escusável (HC n. 3.258-6/MG, relator Ministro Vicente Cernicchiaro).

5. "O descumprimento de acordo firmado entre o alimentante e o[s] alimentado[s], nos autos da ação de alimentos, pode ensejar o decreto de prisão civil do devedor, porquanto a dívida pactuada constitui débito em atraso, e não dívida pretérita" (RHC 34.986/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 26/02/2013).

6. A ordem de prisão decretada por força do descumprimento do acordo entre as partes independe de nova citação do devedor, bastando a intimação do respectivo procurador.

7. Habeas corpus denegado.

(STJ - HC n. 721.368/MG, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 23/11/2022.)

DECISÃO MONOCRÁTICA. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INSTRUINDO A IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO. ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE. 1.
Impõe-se o indeferimento, de plano, do
writ
, uma vez que o procedimento sumário do remédio heroico pressupõe prova pré-constituída do direito invocado e não admite dilação probatória, sendo incabível, portanto, o seu processamento, quando não juntado qualquer documento com a impetração. 2.
Ordem indeferida
in limine
.
(TJPA – HC 0809763-30.2020.8.14.0000, Rel. Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Decisão Monocrática datada de 01.10.2020)

Por conseguinte, a ausência de prova mínima da ilegalidade impede o conhecimento da ordem, sendo incabível a dilação probatória na via estreita do habeas corpus.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem, por falta de prova pré-constituída nos autos.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025